Tribunal: TJDFT
Processo: 0743169-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR. TEMA 810/STF. INCIDÊNCIA DO IPCA-E.

1. Cediço que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (DJE 20/11/2017), reconheceu a repercussão geral do tema referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.

2. Após o julgamento dos embargos de declaração (03/10/2019) interpostos no referido RE, com trânsito em julgado em 03/3/2020, a Corte Suprema manteve intacto o entendimento adotado por ocasião do julgamento do mérito do RE 870.947/SE definindo pela inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.

3. O édito objeto do cumprimento de sentença transitou em julgado em 11/3/2020 e, portanto, aplicável o Tema 810/STF. Logo, correta está a incidência do IPCA-E.

4. Agravo interno não provido.